Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731596-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVEREST COACHING &amp; CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: VOCE CONCURSADO LTDA DESPACHO Na petição de ID no 26692326, ratificada pela manifestação de ID no 27039602, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela sua homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Tendo em vista a renúncia noticiada no ID no 27039602, exclua-se o nome do advogada JULIANA D’AVILA DE OLIVEIRA, OAB/DF 43.915, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, uma vez que há outros patronos constituídos por EVEREST COACHING &amp; CONSULTORIA LTDA-ME nos presentes autos (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007